Tribunal: TJSP
Processo: 1006443-43.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Mandato. Contratação dos réus para patrocinarem os interesses dos autores em demanda trabalhista. Falta de repasse do valor depositado pela reclamada. Procedência parcial da ação. Apelação manejada pelos réus. EXAME: Alegação de prescrição afastada. Prazo decenal. Artigo 205 do Código Civil. Termo inicial a contar da ciência da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Mandato. Contratação dos réus para patrocinarem os interesses dos autores em demanda trabalhista. Falta de repasse do valor depositado pela reclamada. Procedência parcial da ação. Apelação manejada pelos réus. EXAME: Alegação de prescrição afastada. Prazo decenal. Artigo 205 do Código Civil. Termo inicial a contar da ciência da apropriação pelos patronos do valor. Incidência da Teoria Actio Nata. Valor dado à causa corretamente atribuído, em observância ao art. 292, V do CPC. Comprovação de levantamento dos valores depositados na ação trabalhista pelos réus. Ausência de demonstrativos de repasse do valor aos autores, "ex vi" do art. 373, II do CPC. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO IMPROVIDO.